Tribunal: TJBA
Processo: 8018272-19.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8018272-19.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

APELADO: L. B. N. e outros

Advogado(s)
:
MARCIA CRISTINA DOS SANTOS SILVA, MICHEL MARIM DOS SANTOS SILVA

mk3

ACORDÃO

APELAÇ
ÃO CÍVEL
. DIREITO DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL. PLANO DE SAÚDE. MENOR ACOMETIDA POR BRONQUIOLITE VIRAL AGUDA (CID 10.J21). INDICAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR EM UTI PEDIÁTRICA. NEGATIVA DE COBERTURA. DESPESAS COM TRATAMENTO. PROCEDIMENTO DE EMERGÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO DE CARÊNCIA. IRRELEVÂNCIA. APLICAÇÃO DO CDC E DA SÚMULA 302 DO STJ. OFENSA À BOA FÉ OBJETIVA E AOS DIREITOS À VIDA E À SAÚDE. DANO MORAL. IN RÉ IPSA.
CONFIGURAÇÃO
.
PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA NO MESMO SENTIDO.
RECURSO DESPROVIDO.

1. Em casos de urgência o prazo máximo de carência reduz-se a 24 horas a partir da contratação, conforme o art. 12, inciso V, alínea c, da Lei 9.656/98.

2. Verificada a necessidade emergencial de realização do tratamento, mostra-se irrelevante, a alegação de descumprimento do prazo de carência contratual.

3. A
negativa do procedimento de internação da menor de idade, que necessitava de internação clínica emergencial, para tratamento de

bronquiolite viral aguda
, com a máxima urgência,
em razão de carência contratual, viola o disposto no art. 35-C, incisos I e II, da Lei Federal nº. 9656/1998.

4. A limitação do tempo de cobertura às doze primeiras horas é também abusiva porque contraria a função do contrato que é assegurar o tratamento e a saúde do consumidor, que não tem como controlar por quanto tempo deverá permanecer na instituição hospitalar. A questão, aliás, é objeto da Súmula 302 do Colendo Superior Tribunal de Justiça ("É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado.")”

5. A orientação jurisprudencial é no sentido de identificar a ocorrência de dano moral
in re ipsa
, sendo dispensada a sua demonstração em Juízo.

6.
Para o
quantum
indenizatório a ser fixado pelo prudente arbítrio do juiz, não deve ser considerada apenas a situação econômica do causador do dano, mas, e com moderação, a fim de ser evitado o enriquecimento sem causa, os efeitos ocorridos no patrimônio moral do ofendido, além do propósito inibidor da repetição da atitude repugnada, motivo pelo qual
deve ser mantida a qua
n
tia de
R$ 10.000,00(dez mil reais).

7.
A fixação de indenização por danos morais deve, também, considerar a gravidade do dano causado pelo ofensor e a sua capacidade de reparar, observado o abalo sofrido pelo ofendido, objetivando desestimular novas e idênticas ações.

8. Apelo desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8018272-19.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e como apelada L. B. N. e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .